Tribunal: TJES
Processo: 0002626-78.2020.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0002626-78.2020.8.08.0038
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: EMANUEL RUFINO FANTICHELI
RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EXAME DE APTIDÃO FÍSICA. PROVA DE CORRIDA. REPETIÇÃO DO TESTE. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 335/STF. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que julgou procedente a pretensão de candidato considerado inapto na prova de corrida compreendida no exame da aptidão física realizado em concurso público para Soldado Combatente (CFSd/2018 – PMES), assegurando a sua continuidade no certame.

II. Questão em discussão

2. Discute-se se a remarcação de teste físico seria admissível diante das alegações do candidato de que o local da prova foi afetado por condições climáticas adversas.

III. Razões de decidir

3. O Supremo Tribunal Federal, ao definir o Tema de Repercussão Geral n.º 335, firmou entendimento vinculante no sentido de que inexiste direito dos candidatos à remarcação de Testes de Aptidão Física, salvo previsão editalícia.

4. O Edital PMES n.º 01/2018 veda expressamente a repetição dos testes por qualquer motivo, incluindo adversidades climáticas.

5. Não se enquadrando o caso nas exceções admitidas pelo Excelso Pretório (gravidez ou crença religiosa), e tendo outros candidatos sido aprovados sob as mesmas condições, a procedência do pedido afronta o princípio da isonomia.

IV. Dispositivo

6. Apelo estatal conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal

VOTOS VOGAIS

007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra sentença de fls. 351/353 (id 10659373), da lavra do douto Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Nova Venécia, que julgou procedente a pretensão deduzida por EMANUEL RUFINO FANTICHELI a fim de condenar o ente público Apelante e o INSTITUTO AOCP
“a promover novo Teste de Aptidão Física ao autor, mantendo-o no certame
[CFSD/2018 – PMES]
com participação assegurada nas demais etapas subsequentes”
(fls. 353).

Em suas razões recursais (id 10659379), expõe o Apelante que o requerente, aqui Apelado, ingressou em juízo com o objetivo de obter provimento jurisdicional que culminasse na anulação do ato administrativo que o desclassificou do concurso público para provimento do cargo de Soldado Combatente, regido pelo Edital PMES n.º 01/2018, por haver reprovado na prova de corrida realizada na etapa do Exame de Aptidão Física, assegurando-lhe a reinclusão no certame e o direito de repetir o aludido exercício, prosseguindo nas demais etapas até ser nomeado na função almejada, em caso de aprovação.

Irresignado com a procedência do pleito, aduz, em síntese, que
(i)

“o teste de agilidade foi realizado
em
local aberto
, com conferência e atestado por outros candidatos que também participaram do TAF de que o
local estava em plenas condições para a realização dos exercícios físicos
,
dentro das especificações descritas no edital do concurso
”
(p. 06);
(ii)
o motivo da inaptidão do Apelado foi
“
a performance ruim
”
por insuficiência física; e que
(iii)

“não há ato ilício que justifique a invasão na competência da Administração Pública pelo Poder Judiciário”
(p. 07).

Pugna, então, pelo conhecimento e provimento do recurso para que, com a reforma da sentença fustigada, sejam os pedidos iniciais julgados improcedentes.

O candidato Apelado ofertou contrarrazões no id 10660085, com registro de tese a sustentar o desprovimento do apelo e a conseguinte manutenção da sentença.

É o Relatório.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra sentença de fls. 351/353 (id 10659373), da lavra do douto Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Nova Venécia, que julgou procedente a pretensão deduzida por EMANUEL RUFINO FANTICHELI a fim de condenar o ente público Apelante e o INSTITUTO AOCP
“a promover novo Teste de Aptidão Física ao autor, mantendo-o no certame
[CFSD/2018 – PMES]
com participação assegurada nas demais etapas subsequentes”
(fls. 353).

Em suas razões recursais (id 10659379), expõe o Apelante que o requerente, aqui Apelado, ingressou em juízo com o objetivo de obter provimento jurisdicional que culminasse na anulação do ato administrativo que o desclassificou do concurso público para provimento do cargo de Soldado Combatente, regido pelo Edital PMES n.º 01/2018, por haver reprovado na prova de corrida realizada na etapa do Exame de Aptidão Física, assegurando-lhe a reinclusão no certame e o direito de repetir o aludido exercício, prosseguindo nas demais etapas até ser nomeado na função almejada, em caso de aprovação.

Irresignado com a procedência do pleito, aduz, em síntese, que
(i)

“o teste de agilidade foi realizado
em
local aberto
, com conferência e atestado por outros candidatos que também participaram do TAF de que o
local estava em plenas condições para a realização dos exercícios físicos
,
dentro das especificações descritas no edital do concurso
”
(p. 06);
(ii)
o motivo da inaptidão do Apelado foi
“
a performance ruim
”
por insuficiência física; e que
(iii)

“não há ato ilício que justifique a invasão na competência da Administração Pública pelo Poder Judiciário”
(p. 07).

Pugna, então, pelo conhecimento e provimento do recurso para que, com a reforma da sentença fustigada, sejam os pedidos iniciais julgados improcedentes.

O candidato Apelado ofertou contrarrazões no id 10660085, com registro de tese a sustentar o desprovimento do apelo e a conseguinte manutenção da sentença.

Pois bem.

A controvérsia devolvida a este segundo grau de jurisdição já foi tangenciada por esta Colenda Quarta Câmara Cível por ocasião do julgamento de recurso interposto contra decisão liminar proferida neste feito, a saber, o agravo de instrumento n.º 5006568-16.2021.8.08.0000, cuja ementa ficou assim redigida:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CONCURSO PÚBLICO
.
TESTE DE APTIDÃO FÍSICA – TAF
.
PROVA DE CORRIDA
.
REMARCAÇÃO
.
AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO
. DOCUMENTAÇÃO CONSTANTE DOS AUTOS QUE AFASTA A ALEGAÇÃO DO CANDIDATO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1- Segundo caudalosa jurisprudência das Cortes de Vértice, a “
parêmia de que
o edital é lei do concurso obriga a Administração Pública e o candidato à sua fiel observância
, sob pena de malferimento ao princípio da vinculação ao edital, ao princípio da legalidade e ao princípio da isonomia”
(RMS 51.136/MS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe 26/08/2016).

2-
O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que os candidatos não tem direito subjetivo à remarcação de provas em razão de situações pessoais
.

3- Não considero que tenha havido motivação para a remarcação da prova de corrida, pois, conforme se verifica nas imagens acostadas aos autos pelo Estado do Espírito Santo, no momento da realização da prova, no dia 06/11/2018, não estava chovendo intensamente conforme alegado, nem mesmo está caracterizado que o candidato estivesse todo encharcado.

[...]

5- Recurso conhecido provido.

(TJES, Agravo de Instrumento n.º 5006568-16.2021.8.08.0000, Relator: Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, julgado em 30.05.2022)”

Com efeito, ao se debruçar sobre a matéria discutida nos autos, o Excelso Supremo Tribunal Federal firmou precedente vinculante (Tema 335/STF) segundo o qual
“
i
nexiste direito dos candidatos em concurso público à prova de segunda chamada nos teste
s
de aptidão física, salvo contrária disposição editalícia, em razão de circunstâncias pessoais, ainda que de caráter fisiológico ou de força maior”
(STF, RE 630733, Relator: GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 15.05.2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO Dje-228 DIVULG 19.11.2013 PUBLIC 20.11.2013 RTJ VOL-00230-01 PP-00585).

Na mesma toada, assentou-se a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça
“no sentido de que, em homenagem ao princípio da vinculação ao edital, as condições estabelecidas no certame devem ser obedecidas fielmente, tanto pelo Poder Público como pelos participantes, não sendo possível a remarcação de prova de aptidão física para data diversa da estabelecida no edital do concurso público, em razão de circunstâncias pessoais do candidato, ainda que de caráter fisiológico, salvo se essa possibilidade estiver prevista no próprio edital”
(STJ, AgInt no RMS n.º 54.188/RJ, Relator: MINISTRO AFRÂNIO VILELA, SEGUNDA TURMA, julgado em 15.04.2024, DJe de 18.04.2024).

As exceções admitidas pelo Excelso Pretório à referida orientação circunscrevem-se à
“remarcação do teste de aptidão física de
candidata grávida à época de sua realização
, independentemente de haver previsão expressa nesse sentido no edital do concurso público”
(Tema 973/STF) e à
“
r
ealização de etapas de concurso público em datas e locais diferentes dos previstos em edital
por motivos de crença religiosa do candidato
”
(Tema 386/STF).

Na hipótese em cotejo, o edital de abertura do certame trouxe as seguintes previsões a respeito da etapa atinente ao exame de aptidão física:

“
13. TERCEIRA ETAPA – EXAME DE APTIDÃO FÍSICA

[...]

13.2.2 O candidato que não atingir a performance mínima em quaisquer dos exercícios do Exame de Aptidão Física será considerado INAPTO e, consequentemente, eliminado do concurso.

13.2.3
Não será dada 2ª chance a qualquer dos candidatos para realização dos exercícios que compõem o Exame de Aptidão Física
,
não importando o motivo alegado
.

[...]

13.5 o Exame de Aptidão Física será realizado em data a ser estabelecida em edital,
independentemente das diversidades físicas ou climáticas
.

13.6
Os casos de alteração psicológica e/ou fisiológica temporários
(período menstrual, indisposições, cãibras, contusões, luxações, fraturas, etc) que impossibilitem a realização dos exercícios, ou que diminuam a capacidade física dos candidatos,
não serão levados em consideração
,
não sendo concedido qualquer tratamento privilegiado
.

13.6.1 O candidato que vier a acidentar-se, sofrer de mal súbito ou lesão muscular, em qualquer um dos exercícios do Exame de Aptidão Física, e
não tiver condição de continuar
, estará
automaticamente eliminado
no Concurso público.

[...]

13.10 O candidato terá apenas uma tentativa para realizar cada um dos exercícios previstos no Anexo II, cuja realização está descrita na normativa do item 13 deste Edital.

[...]

13.11.3 Corrida: 2.800m (feminino) / 3.200m (masculino)

13.11.3.1 [...]

a) O candidato deve percorrer, em uma pista de atletismo, ou em uma área demarcada, a distância prevista (2800m para mulheres ou 3200m para homens) no tempo máximo de
17 minutos e 10 segundos
, sendo permitido caminhar durante o teste.” [fls. 41/42, frente e verso, id 10659373]

Percebe-se, do exposto, que o instrumento convocatório estabelecia que, para ser considerado apto na prova de corrida, o candidato deveria completar o percurso de 3.200m (três mil e duzentos metros) em até 17 (dezessete) minutos e 10 (dez) segundos, independentemente de eventuais adversidades físicas e climáticas, porquanto vedada, categoricamente, a repetição dos testes.

Não havendo o Apelado completado a prova no tempo determinado, e por não se encaixar o candidato nas exceções ao precedente vinculante que rege a matéria (Tema 335/STF), não há de se cogitar de repetição do teste de corrida, sendo certo que a alegação de que o exame foi realizado em condições desfavoráveis não invalida a sua inaptidão, sobretudo porque outros candidatos, submetidos às mesmas adversidades, lograram aprovação no certame.

É de se salientar, nesse ponto, que dos 69 (sessenta e nove) candidatos que realizaram a prova de corrida no mesmo horário do Apelado, isto é, às 13h do dia 06.11.2018 (fls. 108, frente e verso, id 10659373), 55 (cinquenta e cinco) foram considerados aptos ao final de todo o exame de aptidão física (fls. 149, frente e verso), o que indica uma taxa de aprovação de, pelo menos, 80% (oitenta por cento) naquele teste específico.

Nesse cenário, impõe-se convir que a sentença contraria o princípio da isonomia ao conceder ao Apelado privilégio injustificado à luz do caso concreto.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe dou provimento para reformar a sentença a fim de julgar improcedente o pleito autoral, condenando o Apelado ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios ora fixados, por apreciação equitativa, em R$ 2.000,00 (dois mil reais), com exigibilidade suspensa por força da gratuidade de justiça previamente deferida (fls. 158).

É como voto.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.

Voto com o relator